Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721449-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: AGNELO ANTONIO PIMENTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela primeira parte ré (“Banco Safra S/A”) em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença determinando que efetue a obrigação de fazer (no prazo de 15 dias) consistente em entregar para a parte autora a documentação necessária para a transferência do veículo objeto de arrendamento mercantil, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00. A parte agravante sustenta a impossibilidade de atender à obrigação de fazer. Isso porque precisa que o possuidor do veículo lhe entregue o DUT/CRV original para que possa realizar o preenchimento de modo a possibilitar a transferência do automóvel, sendo que o artigo 123 do CTB dispõe que cabe ao proprietário do bem emitir aquele documento, não sendo ônus da instituição financeira. Desse modo, sustenta que não deve incidir o pagamento de astreintes, uma vez que não detém condições de cumprir a obrigação. Também questiona o excessivo valor fixado a título de multa cominatória. Requer a concessão de efeito suspensivo, de forma a evitar o pagamento de elevadíssima importância. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. Para tanto, destaca-se que a parte agravante (arrendadora) não comprovou que depende do recebimento do DUT/CRV pelo possuidor do veículo para efetuar o seu posterior preenchimento e consequente entrega para a parte autora. Neste sentido, destaca-se que a Lei no 11.469/2008 dispõe que: “Art. 1o Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário: I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado”. Inclusive, a arrendatária do veículo (segunda parte ré – “Ana”) já enviou a carta de opção de compra do bem (ID 124960698 dos autos principais). Desse modo, o que se constata da norma transcrita é que, mediante a posse dos documentos indicados no caput (dentre os quais não consta o DUT/CRV), cabe à arrendadora, ora instituição financeira agravante, efetuar a assinatura do DUT. Portanto, o que se extrai da norma é que a emissão do DUT/CRV é da instituição financeira, inclusive porque consta como proprietária do bem. A título de exemplo, destaca-se orientação extraída do endereço eletrônico do Detran/DF, de que: “Para emissão de 2a via de CRV, em se tratando de veículo com arrendamento mercantil (leasing), apresentar autorização do agente financeiro, proprietário do bem, junto com a procuração ou contrato social que comprove a representação legal de quem assinou pelo agente financeiro”. (http://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Vers%C3%A3o-resumida-VE%C3%8DCULO-30.05.2018.pdf, pág. 15). Há informação no mesmo sentido nos sites do Detran dos Estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=1349 e https://www.detran.ms.gov.br/veiculos-2/segunda-via-do-documento). Tais informações reforçam que o arrendador detém condições de emitir a segunda via do DUT/CRV. Enfim, além de demonstrado que a parte agravante pode emitir a segunda via do DUT/CRV para cumprir a sua obrigação, cumpre ressaltar que a agravante sequer comprovou nos autos que o Detran teria recusado a emissão do documento em seu favor para que o preenchesse e entregasse para a parte autora. Assim, não se constata a verossimilhança nas alegações, de modo que ausente a probabilidade do direito. Não há que se falar, portanto, na suspensão das astreintes, uma vez que a multa cominatória decorre da inércia da parte agravante em cumprir a ordem judicial, o que é possível constatar no caso concreto. Com relação à redução do valor da multa cominatória, também não assiste razão à agravante. No caso, mesmo detendo condições de atender à ordem judicial a parte agravante não adotou medidas para a emissão do CRV e respectivo preenchimento, tampouco comprovou a alegada tese de impossibilidade de cumprir a obrigação. Ainda, ausente o perigo da demora, uma vez que não se trata de “elevadíssima importância” como alega em seu recurso, de modo que o eventual pagamento das astreintes não ensejará prejuízo às operações da parte agravante. Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator